Tribunal: STJ
Processo: 1027788-71.2019.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928240 - MG(2021/0081173-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALESSANDRA VIEIRA PINTO COELHO
ADVOGADO
: RENATO DANTÉS MACEDO - MG080248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DEVOLUÇÃO
DE EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONGRUÊNCIA OBSERVADA. SÚMULAS
E
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ
83/STJ.
1. O acórdão estadual enfrentou as questões relevantes e fundamentou
adequadamente, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há vício
,
ou
, quando o julgamento observa os limites da
citra ultra
extra petita
demanda e das razões do recurso.
3. É inviável rediscutir cálculos e premissas fáticas na via especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, tem aplicação a
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b0dc65b7-6389-4e18-8287-60e5d51fcd46

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928240 - MG(2021/0081173-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALESSANDRA VIEIRA PINTO COELHO
ADVOGADO
: RENATO DANTÉS MACEDO - MG080248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DEVOLUÇÃO
DE EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONGRUÊNCIA OBSERVADA. SÚMULAS
E
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ
83/STJ.
1. O acórdão estadual enfrentou as questões relevantes e fundamentou
adequadamente, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há vício
,
ou
, quando o julgamento observa os limites da
citra ultra
extra petita
demanda e das razões do recurso.
3. É inviável rediscutir cálculos e premissas fáticas na via especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, tem aplicação a
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA VIEIRA PINTO
COELHO contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e ausência de violação do
do Código de Processo Civil, dado que
art. 489
o acórdão recorrido examinou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia; b) inexistência de vício de congruência (
,
ou
), porque
citra ultra
extra petita
o Tribunal de origem se ateve aos limites do pedido e da matéria devolvida; e c)
incidência das Súmulas
(reexame de provas) e
(consonância com a
7/STJ
83/STJ
jurisprudência do STJ), obstando o provimento do recurso (fls. 191-195).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada teria incorrido em “desatenção” ao mencionar apelação
quando o acórdão recorrido provém de agravo de instrumento, o que contaminaria a
análise (fls. 205-207).
Documento eletrônico VDA56304484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:40
Código de Controle do Documento: 9212d32b-743f-4fa4-ac6a-59db2ca7f2e6

Sustenta, ainda, violação do
do Código de Processo Civil por
art. 489
ausência de enfrentamento integral das questões suscitadas, inclusive quanto ao vício
citra petita e ao requerimento de novos cálculos na fase de cumprimento de sentença
(fls. 208-215).
Defende haver decisão
petita e a nulidade do acórdão, reiterando a
citra
necessidade de remessa à Contadoria ou de prova pericial (fls. 210-213). Argumenta
ocorrência de
ou
petita e preclusão, porque a parte adversa não teria
extra
ultra
impugnado o cumprimento de sentença nem alegado excesso, razão pela qual não
poderia requerer devolução de valores (fls. 215-216).
Afirma, por fim, que as Súmulas
e
não incidem, pois a matéria
7/STJ
83/STJ
seria exclusivamente processual (fl. 217).
Impugnação ao agravo interno às fls. 221-225, na qual a parte agravada
alega inadmissibilidade do agravo interno por mera rediscussão fática, reforçando a
correção da incidência da
e pugnando pela manutenção da decisão
Súmula 7/STJ
monocrática (fls. 221-225).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a parte autora propôs ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual e de cobrança em face de MRV. A sentença julgou procedentes em
parte os pedidos. Na fase de cumprimento de sentença, o juízo homologou os cálculos
da Contadoria e determinou a devolução do valor levantado a maior. O Tribunal de
Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar de citra petita e negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo a devolução do excedente (fls. 128-134).
A controvérsia cinge-se a três pontos. O primeiro é a alegada negativa de
prestação jurisdicional. O segundo é a suposta afronta ao princípio da congruência. O
terceiro é a possibilidade de revisão do acórdão estadual diante dos óbices sumulares.
Quanto ao primeiro ponto, não há falar, de fato, em negativa de prestação
jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou os temas relevantes, explicitou as razões
de rejeição da preliminar de
e descreveu a base fática da fase executiva,
citra petita
inclusive a apuração do depósito a maior e a necessidade de devolução para evitar
enriquecimento sem causa (fls. 130-134).
Conforme consignado na decisão singular, embasada em precedentes deste
Tribunal, não é omissa a decisão que examina suficientemente as questões propostas
e adota entendimento adequado à solução da controvérsia (fls. 191-193). O agravo
interno não demonstra ponto específico de omissão que inviabilize o julgamento.
Insiste em reabrir a discussão sobre a metodologia dos cálculos, que foi analisada na
origem e referida no acórdão.
No segundo ponto, observo que não há violação do princípio da
congruência. O Tribunal estadual delimitou a controvérsia ao cumprimento de
sentença, examinou a preliminar de
petita e decidiu sobre a devolução do
citra
Documento eletrônico VDA56304484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:40
Código de Controle do Documento: 9212d32b-743f-4fa4-ac6a-59db2ca7f2e6

excedente com base na decisão homologatória dos cálculos e na vedação ao
enriquecimento sem causa (fls. 130-134). É pacífico que o órgão julgador deve
interpretar o pedido de modo lógico e sistemático, sem extrapolar os limites da
demanda, e, no caso concreto, o acórdão recorrido está adstrito aos temas devolvidos,
sem julgamento
,
ou
(fls. 193-195).
citra ultra
extra petita
No terceiro ponto, impede-se o reexame do conjunto fático-probatório. A
pretensão da agravante busca rediscutir a correção dos cálculos, o momento de
incidência de juros e correção, e a ocorrência de depósito a maior. Essa revisão
demandaria nova análise de provas e documentos, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ
.
Além disso, o acórdão estadual está alinhado à orientação desta Corte
quanto à interpretação do princípio da congruência e à possibilidade de restituição de
valores levantados indevidamente no cumprimento de sentença, o que atrai a
(fls. 194-195).
Súmula 83/STJ
Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada. A decisão deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:40
Código de Controle do Documento: 9212d32b-743f-4fa4-ac6a-59db2ca7f2e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.928.240 / MG
Número Registro: 2021/0081173-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024080796162004
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRA VIEIRA PINTO COELHO
ADVOGADO
: RENATO DANTÉS MACEDO - MG080248
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALESSANDRA VIEIRA PINTO COELHO
ADVOGADO
: RENATO DANTÉS MACEDO - MG080248
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
Documento eletrônico VDA56642180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:22
Código de Controle do Documento: f9efd446-a8b6-4d95-bd83-2d0e0f109d31

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:22
Código de Controle do Documento: f9efd446-a8b6-4d95-bd83-2d0e0f109d31